Tribunal: TJES
Processo: 5015338-56.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015338-56.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: AGNO RANGEL MACHADO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO MINISTERIAL. REMIÇÃO DE PENA PELA APROVAÇÃO PARCIAL NO ENEM 2024. APENADO VINCULADO A ATIVIDADES REGULARES DE ENSINO NA UNIDADE PRISIONAL. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA IN BONAM PARTEM. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que deferiu parcialmente o pedido de remição de pena formulado pela defesa do agravante, concedendo-lhe 20 dias de remição em razão da aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que o apenado realizasse estudos regulares no interior da unidade prisional. O agravante sustenta indevida concessão do benefício, por configurar dupla vantagem pelo mesmo fato gerador.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conceder remição de pena pela aprovação parcial no ENEM ao apenado que já frequenta atividades regulares de ensino na unidade prisional, considerando a Resolução n. 391/2021 do CNJ e a orientação jurisprudencial atual do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 3º, parágrafo único, da Resolução n. 391/2021 do CNJ prevê a remição de pena pela aprovação no ENEM aos apenados que estudam por conta própria ou com acompanhamento não-escolar, quando não vinculados a atividades regulares de ensino.

O entendimento anterior do STJ restringia a concessão do benefício aos presos que estudassem de forma autônoma, vedando o cômputo em duplicidade aos que já remiram pena pelo estudo regular (AgRg no HC n. 753.813/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 13/03/2023).

Todavia, o STJ passou a admitir interpretação extensiva in bonam partem da Recomendação n. 391/2021 do CNJ, reconhecendo que a aprovação no ENEM, ainda que por preso matriculado em ensino regular, exige esforço adicional e representa mérito autônomo, compatível com a finalidade ressocializadora da execução penal (AgRg no HC n. 911.417/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 14/10/2024; AgRg no HC n. 969.314/DF, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, DJEN 26/05/2025).

Assim, o deferimento da remição pela aprovação no ENEM, ainda que parcial, harmoniza-se com a orientação atual do STJ e com os objetivos da política de incentivo educacional no sistema prisional, não configurando bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5015338-56.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: AGNO RANGEL MACHADO
Advogado do(a) AGRAVADO: GLEYCI KELLY CESAR DA SILVA - ES35583

VOTO

Trata-se de agravo em execução penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em razão da decisão (id. 15956582 – seq. 212.1), proferida pela MM. Juíza de Direito da 8ª Vara Criminal do Juízo de Vila Velha/ES, que deferiu parcialmente o pedido de remição pela aprovação no ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), formulado pela defesa de
AGNO RANGEL MACHADO,
ainda que o apenado tenha realizado os estudos no interior da unidade prisional.

Em suas razões (id. 15956582 – seq. 223.2), o agravante requer a reforma da decisão impugnada, a fim de que não seja concedida a remição pela aprovação parcial no ENEM 2024, por não ter o apenado realizado estudo por conta própria e ser beneficiado duplamente pelo mesmo fato.

No caso dos autos, a Magistrada concedeu a remição de 20 (vinte) dias na pena do agravado, em razão de sua aprovação parcial no ENEM 2024, ainda que o apenado tenha realizado os estudos no interior da unidade prisional.

Em relação à remição por aprovação, no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM)
, o art. 3º, parágrafo único, da Resolução n.º 391/2021, do CNJ, indica a possibilidade da concessão do benefício, do tempo dedicado aos estudos, nos casos de aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), desde que o apenado não esteja vinculado a atividades regulares de ensino no interior da unidade, e tenha realizado estudos por conta própria ou com acompanhamento pedagógico não-escolar.

Assim, o entendimento do c. STJ, era no sentido de que se o apenado estive
sse
vinculado a atividade regular de ensino, dentro do estabelecimento penitenciário, e fo
sse
aprovado no ENEM, não poder
ia
ter sua pena remida novamente, pelo mesmo fato gerador, qual seja, o estudo de ensino médio, pois estaria sendo beneficiado duplamente pelo mesmo fato gerador

(AgRg no HC n. 753.813/SC,
relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma,
julgado em 13/3/2023
, DJe de 16/3/2023).

No entanto, houve uma alteração do referido entendimento e o c. STJ, passou a entender que mesmo após o reeducando ter sido beneficiado com a remição da pena em razão da aprovação no ENCCEJA, pode ter novamente sua sanção remida pela aprovação no ENEM, uma vez que este último exige um esforço adicional e possui um maior grau de complexidade, atendendo ao objetivo de incentivo aos estudos e consequente, readaptação social do apenado.

Nesse sentido, é o precedente do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 969.314/DF, relator
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, DJEN de
26/5/2025
).

A propósito, vale ressaltar que tal mudança decorreu da orientação jurisprudencial da Corte de que é possível atribuir uma interpretação extensiva
in bonam partem
à Recomendação n. 391, do CNJ, a fim de conceder tal benefício aos apenados vinculados a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional e não somente aos presos que estudam por conta própria (AgRg no HC n. 911.417/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira
, Quinta Turma, DJe de 14/10/2024).

Assim, considerando que a decisão ora combatida, está em consonância com o entendimento do c. STJ, não vejo motivo para alterá-la.

Pelo exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
,
mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.